Tribunal: TJSP
Processo: 2183400-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXceção de pré-executividade – MUNICÍPIO DE São Paulo – multa – infração decorrente da ausência de alvará de funcionamento – não cabimento da autuação em razão do disposto no art. 23 da Lei Municipal no 13.558/2003, que impede a aplicação de sanção enquanto pendente análise do requerimento – Nulidade da autuação que se impõe – precedente dessa e. corte – recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXceção de pré-executividade – MUNICÍPIO DE São Paulo – multa – infração decorrente da ausência de alvará de funcionamento – não cabimento da autuação em razão do disposto no art. 23 da Lei Municipal no 13.558/2003, que impede a aplicação de sanção enquanto pendente análise do requerimento – Nulidade da autuação que se impõe – precedente dessa e. corte – recurso provido.